Tribunal: TJMT
Processo: 1085951-85.2025.8.11.0001
Relator(a): ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-07-07
Data de publicação: 2026-07-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1085951-85.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[PICPAY SERVICOS S.A - CNPJ: 22.896.431/0001-10 (RECORRENTE), GABRIELA CARR - CPF: 318.861.098-00 (ADVOGADO), YURI ARRUDA DA SILVA - CPF: 048.374.551-07 (RECORRIDO), INGRID CANDIDO VARGAS RODRIGUES - CPF: 039.660.901-55 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

RECURSO INOMINADO Nº 1085951-85.2025.8.11.0001

ORIGEM: NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA COMARCA DE CUIABÁ - MT

RECORRENTE: PICPAY INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A.

RECORRIDO: YURI ARRUDA DA SILVA

JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

DATA DO JULGAMENTO: 07 a 09/07/2026 (PLENÁRIO VIRTUAL)

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO. PRELIMINAR DE INTIMAÇÃO EXCLUSIVA ACOLHIDA. BLOQUEIO/LIMITAÇÃO CAUTELAR DE CONTA. SUSPEITA DE FRAUDE. ACIONAMENTO DO MECANISMO ESPECIAL DE DEVOLUÇÃO (MED) POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DIVERSA. ESTRITO CUMPRIMENTO DA RESOLUÇÃO BCB Nº 01/2020. PREVISÃO EXPRESSA NOS TERMOS DE USO (ITENS 3 E 4.1.2.3). EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO RECONHECIDO (ART. 188, I, DO CC). AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO OU ATO ILÍCITO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA REFORMADA. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de recurso inominado interposto pela instituição de pagamento ré (PicPay) contra a r. sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando-a ao pagamento de R$ 4.000,00 a título de indenização por danos morais. O autor ajuizou a ação alegando que teve sua conta bancária bloqueada e limitada de forma unilateral, abrupta e sem aviso prévio, impossibilitando a movimentação de seus valores e gerando constrangimentos. A recorrente pugna pela reforma total do julgado, defendendo que o bloqueio ocorreu estritamente por razões de segurança, em decorrência do recebimento de uma notificação via Mecanismo Especial de Devolução (MED) originada da Caixa Econômica Federal, amparando-se nas diretrizes do Banco Central e em seus Termos de Uso
.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Há três questões principais em discussão: (i) observar o requerimento de cadastramento exclusivo para intimações formulado pela patrona da recorrente para a prevenção de nulidades; (ii) definir se a limitação cautelar da conta, motivada por alerta de suspeita de fraude via Mecanismo Especial de Devolução (MED), configura falha na prestação do serviço ou exercício regular de direito; e (iii) estabelecer se tal conduta preventiva gera dever de indenizar a título de danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Preliminarmente, visando resguardar a ampla defesa e o contraditório, acolhe-se o pleito para que todas as intimações e publicações referentes à recorrente PicPay Instituição de Pagamento S.A. recaiam exclusivamente em nome da advogada Dra. GABRIELA CARR (OAB/SP nº 281.551), prevenindo-se nulidade processual absoluta, nos termos do art. 272, §§ 2º e 5º, do CPC.

4. No mérito, a relação jurídica estabelecida atrai a incidência do Código de Defesa do Consumidor. Contudo, a responsabilidade civil objetiva da instituição financeira por eventuais falhas (art. 14 do CDC) é elidida quando demonstrada a ocorrência do estrito exercício regular de um direito reconhecido (art. 188, I, do Código Civil).

5. O acervo probatório demonstra que o bloqueio imposto à conta do recorrido não se revestiu de arbitrariedade, mas decorreu do acionamento do Mecanismo Especial de Devolução (MED) formulado pela Caixa Econômica Federal em relação a uma transação recebida pelo autor. O MED, regulamentado pela Resolução nº 1/2020 do Banco Central do Brasil, é um conjunto de procedimentos operacionais destinado a viabilizar a devolução de um PIX em casos de fundada suspeita de fraude.

6. A conduta preventiva adotada pela recorrente encontra amparo expresso nos Termos de Uso e Contrato de Condições Gerais anuídos pelo consumidor, especificamente nos itens 3 e 4.1.2.3, os quais autorizam o bloqueio de valores e do acesso ao aplicativo, a qualquer momento e sem prévia notificação, em casos de indícios de fraudes ou mediante o atingimento do valor de devoluções realizadas no âmbito do MED.

7. O bloqueio cautelar pautado em alertas de sistemas integrados de prevenção a fraudes (MED/DICT) e nas políticas de segurança do arranjo Pix configura medida legítima de gestão e genuíno exercício regular de direito, não traduzindo ato ilícito ou abusivo.

8. Inexistindo falha na prestação do serviço, esvaziam-se os pressupostos da responsabilidade civil indenizatória, razão pela qual a reforma da sentença para julgar a ação improcedente é medida que se impõe, afastando-se a condenação em danos morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento:
"1. A limitação ou o bloqueio cautelar de conta mantida em instituição de pagamento, quando motivado pelo acionamento do Mecanismo Especial de Devolução (MED) por suspeita de fraude, configura exercício regular de direito. 2. A adoção de medidas acautelatórias em conformidade com as diretrizes do Banco Central (Resolução BCB nº 1/2020) e com os Termos de Uso anuídos pelo usuário afasta a configuração de ato ilícito e de falha na prestação do serviço. 3. Inexistindo conduta abusiva da plataforma, não há dever de indenizar por danos morais eventuais transtornos decorrentes da indisponibilidade temporária do saldo."

____________

Dispositivos relevantes citados:
CDC, art. 14, § 3º, I; CC, art. 188, I; CPC, art. 272, §§ 2º e 5º; Resolução BCB nº 1/2020.
Jurisprudência relevante citada:
TJMT, N.U 1005626-89.2026.8.11.0001, Terceira Turma Recursal, Rel. Aristeu Dias Batista Vilella, Julgado em 16/06/2026.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado interposto por
PICPAY INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A
. contra a r. sentença prolatada pelo Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais da Comarca de Cuiabá/MT, que julgou parcialmente procedentes os pedidos inaugurais deduzidos na Ação de Reparação por Danos Morais c/c Tutela de Urgência proposta por
YURI ARRUDA DA SILVA.

Na petição inicial, o autor narrou que é cliente da ré e utiliza a conta para despesas pessoais e recebimentos de trabalhos informais. Afirmou que, de forma abrupta e sem qualquer notificação prévia, teve sua conta bloqueada/limitada, ficando impossibilitado de movimentar seu saldo e de receber depósitos. Aduziu que buscou os canais de atendimento, mas obteve apenas respostas automáticas. Postulou, liminarmente, o imediato desbloqueio da conta e, no mérito, a condenação da instituição financeira ao pagamento de R$ 20.000,00 a título de danos morais.

A liminar de tutela de urgência foi indeferida pelo juízo de origem.

Em sede de contestação, a instituição ré pleiteou que as intimações ocorressem exclusivamente em nome de sua patrona e defendeu a regularidade de sua conduta. Argumentou que a limitação/bloqueio ocorreu por medida de segurança, respaldada nas normas do Banco Central (Resolução BCB nº 1/2020) e nos seus Termos de Uso (itens 3 e 4.1.2.3), em virtude do acionamento de um Mecanismo Especial de Devolução (MED) originado pela Caixa Econômica Federal em relação a uma transação na conta do autor. Defendeu o exercício regular de direito e a inexistência de dano moral.

A sentença de piso resolveu o mérito julgando os pedidos parcialmente procedentes, para condenar o banco reclamado ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 4.000,00, sob o fundamento de que o cancelamento se deu de forma unilateral e sem justificativa prévia ao usuário, configurando falha na prestação do serviço.

Inconformado, o réu interpôs o presente Recurso Inominado, buscando a reforma integral da sentença. Reitera que agiu em conformidade com as normativas e diretrizes do Banco Central e que a limitação decorreu de uma notificação de fraude via MED, tratando-se de exercício regular de direito. Subsidiariamente, pugnou pela minoração do
quantum
.

O recorrido apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do apelo e pela manutenção
in totum
da decisão guerreada.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares.

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade recursal, notadamente a tempestividade e o competente recolhimento do preparo, conheço do recurso inominado interposto.

De início, defiro o requerimento exposto nas peças processuais da recorrente e determino que a Secretaria desta 3ª Turma Recursal proceda à habilitação sistêmica para que todas as futuras publicações e intimações recaiam exclusivamente no nome da advogada Dra. GABRIELA CARR (OAB/SP nº 281.551), como medida destinada a resguardar as garantias do contraditório e da ampla defesa da parte e obstar nulidade absoluta, com fulcro no art. 272, §§ 2º e 5º, do CPC.

Superada a premissa de ordem pública, adentro à temática de fundo, que consiste em aferir se o bloqueio preventivo imposto à conta de pagamento do autor sob a égide do Mecanismo Especial de Devolução (MED) constitui falha no dever anexo de segurança e informação da instituição financeira ou se traduz em lícito exercício regular de direito.

Como cediço, a relação travada entre as partes encontra guarida no Código de Defesa do Consumidor, cuja regra matriz (art. 14) preconiza a responsabilidade civil de índole objetiva do fornecedor de serviços. Contudo, tal rigidez responsabilizatória comporta abrandamento quando a conduta da empresa estiver encastelada nos permissivos legais das excludentes de ilicitude, notadamente no exercício regular de um direito abalizado (art. 188, inciso I, do Código Civil).

Da esmerada análise das provas colacionadas ao feito, extrai-se que o bloqueio da referida conta vinculada à titularidade do autor não ostentou os contornos da arbitrariedade sustentados na exordial. A recorrente, através de telas extraídas de seu banco de dados, logrou êxito em demonstrar documentalmente que a sua medida acautelatória foi desencadeada em razão da notificação de dois reportes atinentes ao Mecanismo Especial de Devolução (MED) iniciados por uma instituição pagadora diversa (Caixa Econômica Federal), sob a rubrica sistêmica atrelada a suspeitas de fraude na transação recebida.

O sobredito "Mecanismo Especial de Devolução" (MED) foi expressamente concebido pelo Banco Central do Brasil (Resolução BCB nº 01/2020, Art. 41-B e seguintes) como um conjunto de procedimentos e protocolos operacionais destinados a viabilizar a devolução e bloqueio cautelar de valores transacionados pelo arranjo Pix na iminência de denúncias ou fundada suspeita do uso do ecossistema para a prática de fraudes, visando coibir a pulverização dos ativos provenientes de engenharia social ou ilícitos cibernéticos congêneres.

Além da chancela normativa oriunda da Autarquia reguladora, a possibilidade de suspensão, bloqueio total ou parcial, encerramento de fornecimento dos produtos e retenção de valores até o atingimento do montante demandado pela devolução via MED, sem a exigência de notificação prévia obstativa, encontram insofismável supedâneo nas regras de contratação do próprio aplicativo (Termos de Uso – Condições Gerais de Prestação de Serviços, cláusulas 3 e 4.1.2.3). Tais regulamentos, dos quais o usuário obteve ciência inarredável e emitiu sua voluntária anuência no ato da abertura da conta digital, consubstanciam a política essencial de segurança antifraude da plataforma.

Nessa senda, é imperativo consignar que a conduta do ente financeiro em limitar e bloquear as funcionalidades da conta do recorrido, frente a uma ordem emanada pelo sistema do Banco Central provinda de terceiros pagadores lesados, não espelha uma falha na prestação dos serviços. Ao revés, o atendimento aos alertas de segurança caracteriza um zeloso e estrito exercício regular de direito por parte da plataforma, cumprindo o seu primário dever de vigilância na assepsia das operações financeiras e no resguardo de toda a comunidade integrante do arranjo Pix.

Assim sendo, constatada a manifesta licitude na atuação preventiva adotada pela recorrente perante as apontadas irregularidades originárias do sistema MED, restam derruídos os alicerces elementares do instituto da responsabilidade civil – notadamente a antijuridicidade (ato ilícito) e a falha de serviço –, eximindo-se a ré de qualquer dever reparatório extrapatrimonial ou cominatório.

Em casos análogos delineados sob os alertas do sistema integrado de devolução e fraudes vinculados ao Banco Central (DICT/MED), esta Colenda Turma Recursal sedimentou seu entendimento perfilhando pelo não acolhimento da pretensão indenizatória frente ao lícito poder-dever das instituições, de modo que a escorreita reparação da respeitável sentença de piso exsurge como providência indeclinável.

Ante o exposto
, CONHEÇO
do recurso inominado interposto por
PICPAY INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A.
e, no mérito
, DOU-LHE PROVIMENTO,
para reformar
in totum
a r. sentença impugnada, julgando IMPROCEDENTES os pedidos deduzidos na inicial, afastando integralmente a condenação ao pagamento de indenização por danos morais imposta à parte recorrente.

Sem condenação ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, diante do êxito e provimento do apelo, aplicando-se a inteligência e as balizas do art. 55,
caput
, da Lei nº 9.099/1995.

É como voto.

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2026